Tribunal: STF
Processo: AI 140143
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
COISA JULGADA - VIOLÊNCIA - INSTRUMENTO.  A  compreensão  da
matéria ligada ao extravasamento da coisa  julgada,  isto  quando  da
liquidação da sentença, pressupoe o  traslado da sentença  liquidanda
quando da formação do instrumento, cuja deficiência  e  conducente  a
asseverar-se a prevalencia do que  decidido  pela  Corte  de  origem.
Presume-se o que normalmente ocorre e, assim, a harmonia da  sentença
de liquidação com a coisa julgada.